Tribunal: TCU
Processo: 008.435/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de denúncia noticiando pretensas irregularidades havidas em chamamento público atinente à prospecção, no mercado imobiliário em São Paulo/SP, com vistas a futura e eventual aquisição de imóvel, mediante permuta de imóveis de sua propriedade, para instalação da sede da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia noticiando pretensas irregularidades havidas no Chamamento Público 1/2020, realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo - Crea/SP, atinente à prospecção, no mercado imobiliário em São Paulo/SP, com vistas à futura e eventual aquisição de imóvel, mediante permuta de imóveis de sua propriedade, para instalação da sede da entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1°, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a Peça 78 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Crea/SP.